Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708179-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GOMES VIEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 299 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Gomes Vieira em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação dos coproprietários e possuidores para integrar o polo passivo da execução e o pedido de penhora e alienação do imóvel localizado na Chácara 299, Lote 02A para quitação do débito. O agravante alega que o débito em execução possui natureza propter rem e, sendo assim, a garantia da dívida deve recair sobre o próprio imóvel do qual emanam as obrigações. Afirma que, em respeito ao princípio da menor onerosidade, deve-se efetuar a penhora do imóvel situado na Chácara 299, Lote 02A em sua totalidade. Pondera que, subsidiariamente, como o débito condominial atualmente se refere a dez (10) da dezoito (18) unidades do imóvel, a penhora poderá incidir sobre a fração ideal correspondente às unidades inadimplentes. Sustenta o chamamento ao feito de todos os coproprietários e possuidores das unidades do imóvel em questão. Requer: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a concessão de tutela de urgência para suspender o curso da execução até que seja regularizado o polo passivo; c) O reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; d) a inclusão dos coproprietários das unidades inadimplentes no polo passivo da execução; e) caso não seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, requer que a penhora recaia exclusivamente sobre a fração ideal das unidades inadimplentes. Ao ser intimada para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a agravante optou pelo recolhimento das custas recursais. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, é dizer que, à primeira análise, os agravantes, com a devida vênia, não conseguiram evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. O agravante requer a intimação dos coproprietários e possuidores para integrar o polo passivo, todavia, a coisa julgada deve ser respeitada. Trata-se de cumprimento de sentença, sendo assim, os efeitos jurídicos da coisa julgada já foram estabelecidos. Ainda que se trate de dívida propter rem, tendo em vista que os coproprietários e possuidores não fizeram parte da fase de conhecimento, é inviável incluí-los no polo passivo. Ao menos nessa primeira análise, parece ter agido com acerto a magistrada singular, verbis: “Nesse sentido, nos termos do artigo 108 do Código de Processo Civil, a alteração dos polos ativo e passivo da lide somente é permitida quando ainda não ocorreu a citação válida, pois depois de aperfeiçoada a relação processual, ela se estabiliza, não sendo mais permitida a sucessão de partes, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada, salvo nos casos previstos em lei”. Portanto, ao que parece, não há probabilidade de provimento do recurso. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator